Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700632-13.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA DO NASCIMENTO FROTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Quando do julgamento da Reclamação 50.412/MS, ocorrido em 16.05.2022, e em referência à tese fixada no Tema n. 793/STF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de a União compor o polo passivo da ação obrigacional que tenha por objeto o fornecimento de medicamento não padronizado. Na Nota Técnica juntada aos autos no ID 36713222, o Natjus pontua que “[...] O omalizumabe não é padronizado no SUS para o tratamento da urticária crônica espontânea.” Dessa forma, entendo ser necessário solicitar informações ao juízo de origem para que se manifeste quanto à sua competência para processar e julgar a causa. Adote a Secretaria da Turma as providências necessárias para retirada do recurso da próxima pauta de julgamentos. Solicite-se o envio de informações. Dê-se ciência às partes. Ouça-se novamente o Ministério Público quanto a competência para processar e julgar a causa. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.